Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712291-03.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL BRENO MONTALVÃO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. 1) Réu Gabriel Breno Montalvão Ferreira. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória e por força do princípio in dubio pro reo improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa aos antecedentes afastada. Pena-base reduzida para o mínimo legal. 3a Fase. Pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Não cabimento. Pena definitiva redimensionada. Gratuidade de justiça. Competência do Juízo da Execução Penal. 2) Réu Lucas Furtado dos Santos. Crime de receptação. Materialidade e autoria presentes. Origem lícita do bem não demonstrada pelo réu ou por sua defesa técnica. Dolo de receptar presente. Pretensão de absolvição e de desclassificação para receptação culposa (CP, art. 180, § 3o) improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. Pena-base reduzida. 2a Fase. Pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Ausência de interesse recursal. Providência já deferida na sentença. Pena definitiva redimensionada. Substituição por duas restritivas de direitos. Gratuidade de justiça. Competência do Juízo da Execução Penal. 3) Dispositivo: Recurso de Gabriel conhecido e parcialmente provido; recurso de Lucas parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027